Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706039-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADERIVALDO LEITE DE ANDRADE AGRAVADO: VELSUITE ALVES LAMOUNIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ADERIVALDO LEITE DE ANDRADE contra decisão proferida pelo 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 143197640), que nos autos do cumprimento de sentença proposto contra VELSUITE ALVES LAMOUNIER, indeferiu pedidos realizados pelo credor no curso da execução (ID 141798319). No despacho de ID 44061250 foi oportunizado ao agravante manifestar-se quanto à aparente intempestividade recursal. Sobreveio a petição de ID 44179512. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil – CPC -, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epigrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, já que sua interposição é intempestiva. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o artigo 1.003, § c/c artigo 212, ambos do CPC. Compulsando-se os autos eletrônicos, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 25 de novembro de 2022 (ID 143197640) e, consoante se aduz dos registros de expedientes do processo eletrônico na origem (ID 143961329), verifica-se que a publicação ocorreu na data de 30 de novembro de 2022. Frise-se que na petição de ID 44179512 o próprio agravante informa que “FOI INTIMADO DA DECISÃO AGRAVADA EM 30 /11/ 2022 e considerando a suspenção ocorrido entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro considerando dias úteis e os feriados que se seguiram, o exequente acredita que o pedido é tempestivo”. Contudo, na forma do disposto nos art. 224, caput e §2o, e 231, VII do CPC, o dies a quo para o início do prazo é o dia útil imediatamente posterior ao da publicação no DJe (dia do começo do prazo), ou seja, 1o de dezembro de 2022. Assim, o prazo para a propositura de agravo de instrumento, de quinze dias (art. 1.003, §5o do CPC) findou-se em 25 de janeiro do corrente ano, consoante se aduz da própria informação do sistema PJe trazida pela agravante, já se considerando nesse interstício a suspensão dos prazos em razão do recesso forense (art. 220 do CPC). Tendo o presente recurso sido interposto somente em 23 de fevereiro de 2023, resta evidente, portanto, a sua manifesta intempestividade, pelo que não merece ser conhecido. Diante do exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO, com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC, ante sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator